Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DIREITO PENAL. ULTIMA RATIO. Se não restou comprovado que as rés, de maneira reiterada, perturbaram as esferas de liberdade e privacidade da vítima, o decreto absolutório deve ser mantido. Havendo fragilidade na configuração do delito, não cabe a aplicação do direito penal como instrumento para a solução de controvérsia entre vizinhos. Conforme disciplina o princípio da intervenção mínima, a lei penal só deve incidir de forma excepcional – ultima ratio –, ou seja, deve ser a última via para a solução de um caso, por seu caráter fragmentário e subsidiário.